Tribunal: TJSP
Processo: 0016786-98.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional aberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Correta determinação de recálculo das penas pelo Juízo de 1o Grau, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico favorável.
O termo

Ementa:
Execução Penal – Progressão de regime prisional aberto – Cálculo para fins de concessão da benesse – Data-base a ser considerada a partir do cumprimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo – Art. 112 da LEP – Correta determinação de recálculo das penas pelo Juízo de 1o Grau, considerando-se como termo a quo a data da emissão do laudo de exame criminológico favorável.
O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame cronológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art, 112 da LEP concomitantemente.